Tribunal: STF
Processo: RE 1278587
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 212 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. ART. 33, § 4º. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM. PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS TRAZIDAS NOS AUTOS.
    1. São lícitas as interceptações telefônicas e prorrogações que propiciam a apreensão de sucessivos carregamentos de droga e a colheita de prova de autoria dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.
    2. Não padece de invalidade a decisão que autoriza interceptação telefônica redigida de forma sucinta, mas que se reporta ao preenchimento dos requisitos dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.296/1996 e ao conteúdo da representação policial na qual os elementos probatórios estão circunstanciados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 103.817/MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma do STF - un. - j. 15/05/2012).
    3. É válida a prorrogação das interceptações telefônicas diante de atividade criminal desenvolvida de forma empresarial e contínua, ilustrada pela sucessiva identificação de carregamentos de drogas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (v.g.: Decisão de recebimento da denúncia no Inquérito 2.424/RJ - Pleno do STF - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 26/11/2008, DJE de 26/03/2010).
    4. Conquanto a redação do artigo 212 do CPP estabeleça que as perguntas às testemunhas sejam realizadas primeiramente pela parte que as arrolou, não retirou do juízo a possibilidade de realizar seus próprios questionamentos.
    5. Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos durante o inquérito policial, devidamente judicializados, e durante a instrução processual.
    6. O conjunto probatório trazido presente nos autos é insuficiente para caracterizar o delito de associação para o tráfico, motivo por que se impõe a absolvição dos acusados da prática do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06. 
    7. ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.’ (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). Não cabe rever pena fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados em primeiro grau, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal.
    8. É certo que a quantidade de drogas e a sua diversidade podem, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, implicar a aferição de ser o agente dedicado a atividades criminosas, impedindo a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    9. Parcialmente provida às apelações criminais para absolver os réus do delito de associação para o tráfico e readequar as penas impostas." (Doc. 7, p. 64-65) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 7, p. 89-99)
    Argumenta, em síntese, que: (i) “a decisão que permitiu a quebra do sigilo telemático e obtenção dos registros e extratos telefônicos dos acusados não veio suficiente fundamentada”; e (ii) houve ilegalidade na obtenção de provas tendo em vista que “a revista realizada se deu de forma absolutamente arbitrária e desprovida de fundada suspeita, uma vez que os policiais rodoviários federais sequer teriam como saber se havia ou não drogas em posse do recorrente”. (Doc. 7, p. 92 e 94)
    Sustenta, ainda, que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena violou as Súmulas 718 e 719 do STF. 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 7, p. 179-180)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à fixação de regime inicial demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006) e do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 
    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, grifei)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 
    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. Precedentes. 
    3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedente. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 967.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, grifei)
    Demais disso, a resolução da controvérsia revelada pelas alegações de irregularidades no procedimento policial e de utilização de provas ilícitas, (artigo 5º, LVI, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Com efeito, o acórdão recorrido consignou quanto ao ponto impugnado, in verbis: 
    “’Segundo o depoimento dos policiais, André Espíndula de Souza e Marcus Schmitz, os mesmo foram alertados por colegas do Posto da PRF em Soledade, de que estava transitando pela rodovia um veículo GM Prisma com o para-choque traseiro solto, sendo que permaneceram aguardando referido veículo. Que antes de efetuarem a abordagem, e já tê-lo avistado, perceberam que este parou no acostamento a aproximadamente um quilômetro antes do Posto da PRF de Lajeado, sendo que estacionou atrás de um veículo GM Celta que já estava parado no local. Perceberam que do GM Celta desceram duas pessoas, e do GM Prisma desceu uma pessoa, e resolveram realizar a abordagem. Os policiais verificaram que o veículo GM Prisma era conduzido por LEANDRO LOURENÇO PONCIO, e o carro GM Celta era conduzido por CELSO BARRETO DE OLIVEIRA NETO, tendo como passageiro NEITON GILMAR BOHRER. Em uma revista mais minuciosa, os agentes policiais perceberam a presença da droga no para-choque traseiro, e nas laterais do veículo GM Prisma. Que foram apreendidas mercadorias diversas de origem paraguaia, notas fiscais de lojas estabelecidas no Paraguai, bem como de bilhetes de praças de pedágio localizadas nos municípios de São Miguel do Iguaçu/PR e Céu Azul/PR. Quando abordados, os flagrados estavam conversando entre si, revelando aos policiais que estavam viajando juntos.'
    […]
    In casu, o que motivou a abordagem dos policiais rodoviários federais foi o fato de que ‘foram alertados por colegas do Posto da PRF em Soledade, de que estava transitando pela rodovia um veículo GM Prisma com o para-choque traseiro solto, sendo que permaneceram aguardando referido veículo’ (evento 01, P_FLAGRANTE1, fls. 01-02, do IPL originário).
    Não vislumbro ilegalidade na abordagem ou mesmo na busca realizada no interior do veículo, constituindo-se em atos lícitos derivados do poder de polícia, cuja inobservância implica infração funcional aos agentes públicos.
    Como se vê, o contexto probatório acostado aos autos denota que os agentes públicos agiram no exercício regular do poder de polícia, inerente à atividade pública, que, subsidiada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.
    […]
    Ademais, conforme o disposto no artigo 20, inciso II, da Lei 9.503/97, ‘compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros’”. (Doc. 6, p. 247-249, grifei)
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea, a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.
    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/9/2015, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.734-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVI E LVII, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.242.625-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Releva anotar, ademais, que a matéria relativa às alegações de ilicitude na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas e de quebra de sigilo de dados telemáticos, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Códigos Penal e de Processo Penal e Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017, grifei)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
    1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.023.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)
    Ainda que superados todos esses óbices, verifica-se que o Tribunal de origem fez detida análise a respeito da alegada nulidade da instrução processual, fundada em jurisprudência assentada pelos Tribunais Superiores, no que se refere à fundamentação suficiente das decisões que autorizaram a quebra de sigilo dos dados telemáticos, in verbis: 
    “A propósito, veja-se o seguinte trecho da decisão de determinou o afastamento do sigilo de dados telemáticos (evento 10 do IPL originário):
    ‘6.Considerando que o afastamento do sigilo dos dados telemáticos é meio tecnicamente adequado e necessário para aprofundamento das investigações, não desbordando da proporcionalidade, posto que a intimidade eventualmente violada será protegida pelo sigilo judicial, entendo cabível a quebra de sigilo dos telefones móveis e chips apreendidos junto aos investigados, visto apresentar potencial efetivo de fornecer elementos de convicção necessários à continuidade das investigações.’
    […]
    Na espécie, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da quebra do sigilo de dados telemáticos, que foram acolhidos pela autoridade judiciária que o reputou idôneo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no deferimento do afastamento do sigilo telefônico.” (Doc. 7, p. 250-251, grifei)
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste ao recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. 
    Assim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Ressalto, por fim, que inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente